Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701341-26.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (réu) em face da sentença (id. 30664061) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que o CONDENOU como incurso no crime previsto no art. 121, §2o, I e VI, na forma do §2°-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 5°, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1° fato), à pena de 28 anos de reclusão, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 (2° fato), à pena de 1 ano e 9 meses de detenção. Na unificação das penas, reconhecido o concurso material, fixou-a definitivamente em 28 anos de reclusão e 1 ano e 9 meses de detenção, a serem cumpridas nos regimes iniciais fechado e semiaberto, respectivamente, além do pagamento de 15 dias-multa. A defesa, em suas razões (id. 31767210), suscita preliminar de violação de plenitude de defesa, pois a versão apresentada pelo recorrente foi utilizada para elevar a pena. Afirma que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos comprovam a ocorrência de homicídio culposo, promovido pela prática de “roleta russa”. Defende a impossibilidade de incidirem as qualificadoras de feminicídio com motivo torpe, por violar o princípio do ne bis in idem. Alega ser incabível a exasperação da pena por estar o réu em cumprimento de outra pena anterior, pois tal fato configura falta grave a ser reconhecida no curso da execução penal. Na primeira fase, considerou a personalidade como negativa tendo utilizado como fundamento a qualificadora do feminicídio, fato proibido pela jurisprudência. Ainda na primeira fase, afirma que deve ser excluída a circunstância judicial da consequência do crime, pois o sofrimento, saudade e privação dos filhos do convívio da mãe são decorrências lógicas do crime de homicídio. Aduz que deve ser reconhecida a confissão espontânea como atenuante genérica, pois não restou dúvida acerca da autoria delitiva. Quanto às frações de aumento, afirma ter sido desproporcional a utilização de 1/3 para cada uma das agravantes e de 1/6 para as circunstâncias judiciais. Postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista não haver risco pra o regular trâmite processual, não podendo a prisão ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, além de falta de fundamentação. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, acolhendo a preliminar de nulidade por violação à plenitude de defesa. No mérito, requer seja reconhecido o julgamento contrário à prova dos autos e, subsidiariamente, a alteração da dosimetria da pena. O Ministério Público, em contrarrazões (id. 32352527), requer a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 33287091), oficia pelo desprovimento do recurso. É o relatório. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação e justificativa plausível para mantê-lo preso. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: “PRISÃO Mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar; pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos (artigos 311/313, do CPP).” No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)." (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Com isso, no que pese a alegação de falta de fundamentação, a sentença justificou os motivos para manter a segregação cautelar do réu, motivando por ter o réu permanecido preso durante a tramitação do processo e pela periculosidade em concreto da conduta, não tendo havido alteração fática relevante que pudesse modificar a situação prisional. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. Conforme apontado pela sentença, o réu possui 5 condenações anteriores, em diversos crimes, como tráfico, ameaça, furto, lesão corporal e porte ilegal de arma, razão pela qual há relevante perigo de o réu voltar a delinquir. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 30 de março de 2022 17:23:12. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator